Tribunal: STF
Processo: RE 192662
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:             SINDICATO. BASE TERRITORIAL  (CF, Art. 8º, II).
 DIVERSIDADE
DE INTERESSES ENTRE OS SINDICATOS DOS HOSPITAIS COM FINS LUCRATIVOS
E AQUELES COM FINS BENEFICENTES. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE O EXAME DE
PROVAS, VEDADO EM RE (SÚMULA 279). ACÓRDÃO RECORRIDO ADOTOU MAIS
DE UM FUNDAMENTO CONSTITUICIONAL SUFICIENTE E O RECORRENTE APENAS
IMPUGNOU O INC. II, DO ART. 8º. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283. A DECISÃO
IMPUGNADA ASSENTOU-SE TAMBÉM EM QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL (CLT,
ART. 511. § 3º). A OFENSA CONSTITUCIONAL SERIA INDIRETA POR DEPENDER
DO PRÉVIO EXAME CORRETA OU INCORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
CELETISTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.